Tribunal: TJBA
Processo: 8042877-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042877-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA SOLANGE XAVIER DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO SOB A RUBRICA “VP LEI 12.578/2012 INC.”. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu segurança à impetrante, professora aposentada com direito à paridade, para assegurar o pagamento do piso salarial nacional do magistério, com base na Lei Federal n.º 11.738/2008, para jornada de 40 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da alegada omissão quanto ao fato de que os valores pleiteados já estariam sendo pagos sob a rubrica “VP Lei 12.578/2012 Inc.”, bem como pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso, não se configura qualquer desses vícios, tendo o acórdão enfrentado expressamente a tese da rubrica apontada pelo embargante, afastando sua equivalência com o vencimento básico mínimo fixado por lei federal. 5. Verifica-se, portanto, tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via eleita. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8042877-95.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, MARIA SOLANGE XAVIER DOS SANTOS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11